Tribunal: TJDFT
Processo: 0728003-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0728003-54.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO DO BRASIL S.A. Agravado: RAFAEL GOMES BARBOSA E NATALIA REZENDE Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida na ação de conhecimento 0709608-90.2020.8.07.0007 proposta por RAFAEL GOMES BARBOSA E NATALIA REZENDE. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por NATÁLIA MARIA REZENDE e RAFAEL GOMES BARBOSA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Narraram os autores a celebração de contrato de financiamento imobiliário com o réu, em 16/12/2014, no valor de R$ 212.800,00 (duzentos e doze mil e oitocentos reais). Noticiaram terem solicitado boleto para pagamento integral do valor contratado, tendo o réu informado ser vedada a emissão de boleto para liquidação de financiamento imobiliário. Assim, a liquidação somente poderia ocorrer por meio de débito em conta. Alegaram ser necessário o boleto para que se verifique a devida atualização da dívida, bem como a exclusão dos juros integrados às parcelas. Requereram, liminarmente, a determinação ao réu para emissão do boleto para liquidação da dívida referente ao financiamento de número 459.400.279, atualizada até a data do pedido administrativo: 09 de julho de 2020 (ID 67578019). Custas pagas (ID 67578016). É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos acima especificados. Por meio da conversa demonstrada no ID 67578018, realizada no ambiente virtual do réu, verifica-se sua negativa em fornecer boleto para quitação do débito, oferecendo, sem qualquer justificativa, apenas uma forma de pagamento do valor. Ora, não se afigura razoável negar ao consumidor a emissão de boleto para a quitação de seu débito perante a instituição financeira. No mesmo sentido, confira-se julgado do TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PREVISÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. APELO DO AUTOR. BANCO DO BRASIL. APLICABILIDADE DO CDC NOS CONTRATOS BANCÁRIOS. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. INTEPRETAÇÃO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS DE FORMA FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE BOLETO. RECUSA NO RECEBIMENTO DAS PARCELAS. RECUSA INJUSTIFICADA. MEIO DE COERÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DIVERSA. ABUSO DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. 1 Os contratos de concessão de crédito por instituições financeiras devem ser protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de matéria pacificada pela edição da súmula 297 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 1.1. O pacto firmado entre as partes constituiu nitidamente uma relação de consumo, pois no polo ativo encontra-se uma instituição financeira (fornecedor) disponibilizando determinado crédito (produto) para que uma pessoa física (consumidor) como destinatário final. 1.2. Diante da aplicação do CDC, cabe a incidência dos princípios a ele inerentes, principalmente, quando estamos tratando de contratos, da boa-fé, visando à proteção do hipossuficiente na relação jurídica. Prevalece, atualmente, o princípio da relatividade do contrato, como forma de assegurar o equilíbrio da relação contratual. O consumidor tem o direito de revisar os termos que entender ilegais ou abusivos, por força dos artigos 6o e 51 do referido diploma legal. 2. Pela disposição expressa do artigo 896, incisos, I, III, e IV, do Código de Processo Civil, e dos artigos 335 e 336 do Código Civil, para que se obtenha o julgamento de procedência na ação de consignação em pagamento deve ser comprovada a recusa do recebimento do pagamento ou dúvida quanto à titularidade do crédito. 3. A simples recusa em emitir boleto ou receber de outra forma o pagamento, sob a justificativa de que o contrato foi inicialmente pactuado para depósito em conta corrente, não caracteriza justa causa capaz de afastar a pretensão autoral de consignar o pagamento da dívida. 4. No caso, o banco apelado não levanta qualquer impedimento técnico, ou prático para emissão de boleto, apenas se recusa a fornecer esse tipo de pagamento sob a justificativa de que caso sejam emitidos boletos a autora permanecerá inadimplente quanto aos outros empréstimos realizados pelo banco, uma vez que não haverá mais depósitos em sua conta corrente. 5. O Banco réu possui ferramentas próprias para cobrar suas dívidas, seja administrativamente (como a inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto etc.), seja judicialmente por meio de ação adequada na qual poderá requerer as medidas previstas na legislação pertinente, inclusive com a oneração do veículo dado em garantia. 6. É abusiva a conduta da empresa que obriga o consumidor a manter conta corrente em razão da existência de empréstimos realizados. Não pode o consumidor ficar sujeita à vontade do fornecedor que pretende usar o deposito em conta corrente como coerção para pagamento de outras dívidas que não a discutida nos autos. 7. O contrato firmado pelas partes prevê a possibilidade de realização de pagamento por qualquer outra forma convencionada, que não seja o depósito em conta corrente, devendo a cláusula ser interpretada de forma mais favorável ao consumidor nos termos do art. 47 do CDC. 8. Não havendo impugnação específica quanto aos valores depositados em juízo, estes valores são considerados incontroversos e suficientes para quitação das parcelas correspondentes a cada mês de dívida, sem afastar possíveis débitos atrasados ou referentes a outros meses que não os depositados em juízo. 9. Sentença reformada a fim de declarar quitada a dívida correspondente às prestações referentes aos meses depositados em juízo, sem afastar possíveis débitos em atraso ou meses não depositados, assim como condenar o Banco réu a emitir boletos de pagamentos das demais prestações vincendas ou vencidas, estas últimas acrescidas de eventuais encargos de mora. 10. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 990853, 20160110190789APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 16/2/2017. Pág.: 263-290) Presente, portanto, a probabilidade do direito dos autores. A urgência também se verifica, uma vez que se trata de contrato de financiamento imobiliário, de valor elevado. Desse modo, a demora do réu em fornecer o boleto para pagamento implica a incidência de juros sobre as parcelas devidas. Além disso, revela-se ausente a irreversibilidade da medida, uma vez que os autores pretendem somente a emissão do boleto para pagamento, sem qualquer prejuízo à parte ré. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a emissão do boleto para liquidação da dívida referente ao contrato de financiamento de no 459.400.279, atualizada até a data do pedido administrativo, 09 de julho de 2020, no prazo máximo de 5 dias a contar de sua intimação da presente decisão, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00. Intimem-se. Cite-se o réu para apresentação de resposta” (ID 67697198 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que o prazo fixado para cumprimento é exíguo. Argumenta que a decisão agravada está beneficiando demasiadamente o agravado, que busca auferir quantias indevidas e de eventual multa a ser fixada na decisão, caso não seja possível o cumprimento da decisão agravada. Sustenta que o contato entabulado entre as partes prevê a quitação por meio de débito em conta mantida ou indicada pelo comprador junto ao credor, não tendo sido oferecido nem previsto o pagamento mediante boleto bancário. Aduz que o normativo veda a emissão de boleto para liquidação da operação. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja afastada a multa pelo inadimplemento ou, subsidiariamente, reduzido seu valor e fixada em periodicidade mensal, não diária (ID 18375501). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 18375497), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica suficiente na tese do recorrente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, os autores propuseram a ação de ação de obrigação de fazer pedindo a condenação do réu à emissão de boleto para quitação do financiamento imobiliário, a fim de verificar a devida atualização da dívida e a exclusão dos juros integrados às parcelas. A cláusula décima do contrato entabulado entre as partes prevê que “O pagamento do valor do financiamento e dos respetivos encargos financeiros será efetuado por meio de débito na conta corrente ou em outra conta indicada e mantida pelo (a, s, as) comprador(a, es, as) junto ao credor (...)” (ID 18375505 – Pág. 17). Em virtude dos princípios informativos relativos ao contrato, especialmente o da força obrigatória e da autonomia da vontade, caso seja pactuado sem vícios e atendidas as prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes, podendo ser limitado somente pelas vedações expressas, observado o princípio do pacta sunt servanda. Nos termos do artigo 313 do Código Civil, não se admite que, por ato unilateral de vontade, o devedor altere disposições contratuais de forma a impor forma de quitação mais onerosa ao credor. Cumpre aqui observar que o pagamento realizado por meio de débito em conta corrente configura garantia de pagamento. Isso reflete no percentual de juros remuneratórios incidentes sobre o financiamento de forma favorável ao consumidor. Também evita o gasto com valores operacionais que a instituição financeira teria ao receber mediante boleto bancário. A modalidade de débito em conta, portanto, reduz o custo do financiamento e consequentemente a definição de preços que envolvem o financiamento imobiliário, sendo indevida a imposição de cobrança dos mesmos juros em outra modalidade de pagamento, já que a garantia de recebimento é diversa. Ante o exposto, considerando que os contratantes livremente se obrigaram a realizar os pagamentos mediante débito em conta, conforme a boa-fé objetiva, não há plausibilidade na pretensão unilateral de que o pagamento seja feito mediante boleto bancário, que configura forma mais onerosa ao réu. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. PEDIDO DE DEPÓSITO DE PARCELAS VENCIDAS E DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS POSTERIORES COM ELISÃO DA MORA. PREVISÃO DE DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES DE AMORTIZAÇÃO EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO E IMPEDIMENTO DE DEPÓSITOS DO MUTUÁRIO NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO DE FORMA MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PARCELAS VENCIDAS. OFERTA DE PAGAMENTO SEM ACRÉSCIMOS PREVISTOS NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE RECUSA DE RECEBIMENTO PELO CREDOR. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DOS DIREITOS POSTULADOS NA INICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que a pretensão recursal visa o deferimento de antecipação de tutela indeferido pela decisão agravada no processo originário, para o provimento do recurso, com a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Não se verifica probabilidade de direito na pretensão do agravante que visa, por ato unilateral, alterar as disposições contratuais quanto a forma e prazo de quitação do débito, de modo a impor, forma de quitação mais onerosa ao credor, o que é manifestamente inadmissível ante ao que dispõe os artigos 313 e 315 do Código Civil. 2.2. O pagamento de prestações de financiamento imobiliário mediante débito em conta corrente representa garantia de pagamento que influi diretamente na mensuração dos juros remuneratórios incidentes, em benefício do consumidor, além de evitar o dispêndio de valores operacionais para recebimento do montante por boleto bancário, o que possibilita redução dos custos do financiamento repassados ao contratante, de modo que não se verifica, de plano, qualquer nulidade nessa disposição contratual, que é lícita e usual em contratos da espécie, além de se tratar de circunstância preponderante na definição dos preços que envolvem o financiamento imobiliário. (...) (07099157020178070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 18/12/2017). “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITE LEGAL. INFRINGÊNCIA À LEI DE USURA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. (...) Ademais, notório que a contratação de financiamento com débito em conta corrente possui juros diferenciados, não se podendo impor à Instituição Financeira a cobrança dos mesmos juros em outra modalidade de pagamento, pois a garantia de recebimento é diversa. 7. Recurso conhecido e não provido”. (07098302320188070009, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 30/6/2020). Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator